Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO TERESINHA MARIA DA SILVA, substituída processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 11328221), e requereu o prosseguimento da ação quanto a ela, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 11328564 (ID 11328575). O Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 11328574). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 11328564, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 11328586, mediante o qual, a Desembargadora Ana Maria Amarante, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 11328556, diante da renúncia manifestada, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação à requerente e, quanto à ela, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi declarado saneado quanto à citada anuente (decisão de ID 11328498), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito dela. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação à requerente, face à renúncia expressamente manifestada, quanto a ela defiro o pedido de prosseguimento da ação. À Contadoria Judicial para a elaboração de seus correspondentes cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 11328221, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado na decisão de ID 11328298, e a data de sua aposentadoria (1o/6/2000, conforme declaração de fl. 451, ID 11328308). Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador